Tribunal: TJES
Processo: 5018952-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018952-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JOSE MARIA SILVESTRE e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. OBRAS NO RIO PEQUENO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO DE LINHARES. DESCABIMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de denunciação da lide ao Município de Linhares ou o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, em razão de danos decorrentes de obra realizada por força de ordem judicial.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que a responsabilidade pelos danos decorrentes do barramento do Rio Pequeno, no contexto do desastre de Mariana, recai sobre as empresas responsáveis pela atividade mineradora, não gerando a iniciativa judicial do ente municipal para preservação de seus bens naturais o dever de reparação ou pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.

3. As vítimas de desastres ambientais dessa natureza são consideradas consumidores por equiparação, conforme os termos dos art. 12 e art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que atrai a aplicação do microssistema consumerista.

4. O art. 88 do CDC veda expressamente a intervenção de terceiros na modalidade de denunciação da lide nas relações de consumo, regra aplicável ao caso por se tratar de acidente de consumo.

5. Inexistindo fundamento para a inclusão do ente público na lide, deve ser mantida a competência do Juízo Cível para o processamento e julgamento do feito.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S. A. contra a decisão de id 69126633, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (id 80260978), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação indenizatória ajuizada por José Maria Silvestre e Outros, na qual o Magistrado de origem indeferiu a denunciação da lide ao Município de Linhares e declarou a legitimidade da empresa para figurar no polo passivo.

Nas razões recursais de id
16851560
, o agravante sustenta, em síntese, que: a) o recurso é cabível com base na taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), pois a questão da denunciação da lide e competência deve ser analisada com urgência; b) o Município de Linhares deve ser denunciado à lide, ou a agravante deve ser considerada parte ilegítima, pois a construção do barramento no Rio Pequeno, causador do alagamento, decorreu de ordem judicial pleiteada pelo Município em ação civil pública; c) incide a regra do artigo 302, inciso I, do CPC, devendo o Município responder pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causou, uma vez que esta foi posteriormente revogada; d) o reconhecimento da legitimidade do Município atrai a competência para o Juízo da Vara da Fazenda Pública; e e) a remessa do feito ao Juízo Fazendário traz celeridade processual.

Decisão liminar proferida no id
17022731
, indeferindo o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em definir se é cabível a denunciação da lide ao Município de Linhares ou o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, bem como se tal circunstância desloca a competência para a Vara da Fazenda Pública, diante de alegada responsabilidade municipal pelos danos decorrentes de obra realizada por força de ordem judicial.

A decisão recorrida, ao afastar a denunciação da lide e declarar a legitimidade da agravante, encontra-se alinhada com o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade exclusiva da Samarco Mineração S. A. pelos danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, e suas consequências indiretas, como o barramento do Rio Pequeno.

A jurisprudência consolidada desta Corte Estadual é no sentido de que
“A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes. Incabível o acolhimento do pedido de denunciação à lide ao Município de Linhares”
(TJES, Apelação Cível n. 0002463-25.2020.8.08.0030, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2024).

Em sintonia:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. EXECUÇÃO DE OBRAS NO RIO PEQUENO. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE LINHARES DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BHP BILLITON BRASIL LTDA contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por VIVIENE PAULA RIBEIRO, rejeitou a denunciação da lide do Município de Linhares, determinando sua exclusão do polo passivo e o retorno dos autos ao juízo prevento da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a denunciação da lide do Município de Linhares, diante da alegação de que a construção da estrutura hídrica que teria causado os danos decorreu de ordem judicial e envolveu sua responsabilidade; (ii) estabelecer se a exclusão do Município e a rejeição da denunciação da lide se coadunam com os princípios e normas do direito consumerista e da jurisprudência aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há preclusão pro judicato quanto à apreciação da competência absoluta.

A jurisprudência desta Corte reconhece que as obras de barramento realizadas no Rio Pequeno são de responsabilidade da SAMARCO MINERAÇÃO S/A e da FUNDAÇÃO RENOVA, com fundamento na Ação Civil Pública nº 1012064-42.2019.4.01.3800, não havendo pertinência subjetiva que justifique a manutenção do Município de Linhares no polo passivo.

As vítimas do desastre de Mariana são consideradas consumidores por equiparação, nos termos dos arts. 12 e 17 do CDC, o que caracteriza a relação de consumo e atrai a aplicação do microssistema consumerista à hipótese.

O art. 88 do CDC veda a denunciação da lide nas ações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo tal vedação aplicável à presente demanda, haja vista a configuração de acidente de consumo e o reconhecimento da autora como bystander.

A exclusão do Município e a rejeição da denunciação da lide observam os precedentes da própria Corte, revelando-se adequadas à luz da jurisprudência dominante e dos princípios que regem o direito processual e consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização pelos danos decorrentes da construção de barragens com comportas no Rio Pequeno, no contexto do desastre de Mariana, recai exclusivamente sobre a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e a FUNDAÇÃO RENOVA, não havendo pertinência subjetiva a justificar a inclusão do Município de Linhares no polo passivo.

As vítimas do desastre são equiparadas a consumidores (bystanders), sendo vedada a denunciação da lide nos termos do art. 88 do CDC.

A vedação à denunciação da lide nas relações de consumo se estende às ações indenizatórias decorrentes de desastres ambientais, conforme jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5007346-78.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2025)

Assim, não há fundamento que justifique a reforma da decisão para determinar a denunciação à lide do ente municipal e deslocar a competência para o Juízo Fazendário.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)